Tribunal: TJDFT
Processo: 0743428-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743428-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA APELADO: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, NEXT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DESPACHO Intimem-se Base Investimentos e Incorporações S.A. e Next Empreendimentos Imobiliários S.A. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Condomínio do Next Lago Norte, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator